Tribunal: TJDFT
Processo: 0728790-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0728790-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JAMIL MURAD EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por JAMIL MURAD contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 30876061) que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, ora embargado. Nos termos do art. 1.023, § 2o do Código de Processo Civil, ao embargado para contrarrazões. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 2 de dezembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator